Tribunal: STF
Processo: Rcl 51035
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra decisão da 2ª Turma Cível do Colégio Recursal de Marília/SP (Processo 1000839-42.2021.8.26.0464), que teria violado o que decidido por esta CORTE no Tema 933-RG (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    Na inicial, a parte autora alega, em síntese, que (doc. 1, fls. 1/3):



    Trata-se de ação em que a autora pleiteia a suspensão de contribuição previdenciária decorrente de modificação instituída pela Lei Complementar Estadual/SP nº 1.354/2020, bem como restituição dos valores cobrados indevidamente (doc. 01/10). 



    Julgada improcedente a demanda (doc. 06), foram intrposto Recurso Inonimado (doc. 07), ao qual foi negado provimento (doc. 08). 



    Foram opostos embargos de declaração (doc. 09), oportunidade em que foi suscitada questão de ordem pública, ou seja, a suspensão do feito, por conta da repercussão geral do Tema 933-RG, ministro ROBERTO BARROSO, dessa Excelsa Corte. 



    Não obstante constar dessa peça processual que a 2ª Turma do Colégio Recursal de Marília não acompanhara, no particular, as decisões dessa Excelsa Corte, mormente a constante da Reclamação nº 46.181/SP, oriunda do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de BOTUCATU/SP, na qual figura como Relator o Ministro ALEXANDRE DE MORAIS, com decisão de 12/03/2021 (doc. 11), ainda assim não foram acolhidos os embargos de declaração (doc. 10). 



    Há também a Reclamação nº 46.247/SP, oriunda do Juízo de Direito do Juizado Especial e Criminal da Comarca de PERUÍBE/SP, na qual figura como Relatora a Ministra CARMEM LÚCIA, cuja decisão de 23/04/2021 acompanha a do Juizado Especial de Botucatu SP (doc. 12). 



    Para completar, na Reclamação 47.423/SP (doc. 13) originária do Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de CATANDUVA/SP, a Ministra ROSA WEBER assim decidiu em 25/05/2021 (fls. 208): (…)



    Por outro lado, nos embargos de declaração, fls. 16, a E. Relatora Juíza GIULIANA CASALENUOVO BRIZZI HERCULIAN implicitamente demonstrara análise perfunctória das alegações da requerente/embargante quanto ao não cumprimento decisão dessa Suprema Corte, relacionada ao Tema 933 (suspensão nacional de julgamentos dos efeitos em andamento), tanto que assim fez constar de sua decisão: (…)



    Vale dizer que a E. Juíza reclamada jamais poderia ter dado seguimento ao processo da espécie, diante da afronta do TEMA 933, procedimento que tem a relatoria do E. Ministro ROBERTO BARROSO. 



    Ao final, requer a concessão de medida liminar e, no mérito, seja julgada totalmente procedente esta Reclamação Constitucional, para não apenas garantir a eficácia da decisão dessa Suprema Corte, contida o julgamento da ARE 87.598 - Tema 933, mas também cassar a sentença reclamada oriunda do Colégio Recursal de Marília, no Processo Eletrônico nº 000839-42.2021.8.26.0464 (fl. 4). 



    É o breve relatório.



    DEFIRO a gratuidade de Justiça, pois não há elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, nos termos do art. 98 e do art. 99, §§ 2º e 3º, ambos do CPC. 



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, ‘l’, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



     
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    Inicialmente, registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 8/12/2021. Segundo informações obtidas no sítio eletrônico do TJSP, os autos encontram-se em tramitação na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do § 5º do art. 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Quanto ao parâmetro de controle, invoca-se afronta ao que firmado no julgamento do ARE 875.958 (Tema 933-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 21/3/2017):



     



    “1. A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida. 



    2. A majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco" 



    No caso, a presente reclamação é manifestamente incabível. O ato impugnado refere-se a decisão que negou provimento a Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de ilegalidade de descontos previdenciários que foram realizados em observância aos ditames da Lei Complementar 1.012/2017, alterado pela Lei Complementar 1.354/2020, e do Decreto Estadual 65.021/2020 (doc. 13). Até o presente momento, não consta informação atinente ao julgamento, ou sequer da simples interposição, de Recurso Extraordinário na origem. 



    Dessa forma, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais “a quo” é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente